Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736345-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALDIR ELIAS DA ROCHA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator